Tribunal: TJES
Processo: 5000924-84.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000924-84.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
RECORRIDO: MASTERCARD BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000924-84.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO

RECORRIDO:

MASTERCARD BRASIL LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO DUPLICADO. PAGAMENTO QUE NÃO FOI REPASSADO PARA O ESTABELECIMENTO, MAS FOI DESCONTADO DA CONTA BANCÁRIA DO CLIENTE. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONTATO PELA VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE COMPROVE DANO À HONRA. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada por
RAFAEL AUGUSTO DE AZEVEDO SAMPAIO
em face de
MASTERCARD BRASIL LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que, ao realizar uma compra no dia 05/02/2021, no OK BAR E RESTAURANTE, localizado no Rio de Janeiro/RJ, com seu cartão de débito da instituição bancária Caixa Econômica Federal, de bandeira MASTERCARD BRASIL LTDA, teve o seu pagamento recusado (no valor de R$200,00), uma vez que não foi feito o repasse ao estabelecimento, sendo efetuada nova cobrança, essa na qual o repasse foi efetivado. No entanto, embora o estabelecimento não tenha recebido o valor da compra, o mesmo foi descontado da conta bancária do requerente.

Percebendo que não foi realizado o estorno do valor subtraído indevidamente, fez-se necessário acionar a via judicial.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO: a) PROCEDENTE o pedido contidos na inicial, para condenar a requerida MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. (MASTERCARD BRASIL LTDA), a pagar o autor RAFAEL AUGUSTO DE ZEVEDO SAMPAIO, indenização por danos materiais (R$ 200,00), em dobro, no valor total de 400,00 (quatrocentos reais) , com atualização monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) JULGO IMPROCEDENTE os danos morais.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 3821387, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença vergastada.

As razões do recurso cingem-se em argumentar pela concessão de indenização por danos morais, uma vez que este pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de piso.

No que se refere aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Diante os fatos narrados, é possível perceber que não constam provas de tentativas de resolução do conflito na via administrativa/extrajudicial. Não existem trocas de e-mail, SMS ou ainda realização de ligações para a central de atendimento da recorrida. Inexiste também realização de reclamação junto ao PROCON. Fica claro, portanto, que a primeira forma de resolução de conflito fora a via judiciária, por meio do qual foi o primeiro contato entre ambas as partes para a discussão do litígio, não sendo possível afirmar que houve a perda do tempo útil ou desvio produtivo do demandante.

A mera alegação de que houve “desvio produtivo”, pelo fato de que exerce a profissão de advogado e precisou abster-se de tratar sobre processo de seus clientes para a produção das peças relacionadas ao processo em tela, não é suficiente para configurar a existência de danos morais indenizáveis, sendo necessárias provas de que houve recusa ou dificuldade de comunicação com a administradora do cartão, para que reste configurado o despendimento de tempo desnecessário, e, consequentemente, o dano moral.

Ademais, analisando os fatos narrados e o conjunto probatório, inexiste qualquer prova capaz de demonstrar a presença de dano à honra do recorrente, posto que não houve qualquer constrangimento ou recusa na realização do pagamento. Houve apenas a duplicação do pagamento, no valor de R$200,00 (duzentos reais), fato que, por si só, não é capaz de gerar danos morais, posto que não se configura nas hipóteses de danos morais
in re ipsa
, não existindo presunção de dano à honra.

De mais a mais,
apesar do advogado ter dito em sustentação oral que procurou a resolução do conflito na via administrativa, infere-se dos autos que não há nenhum comprovante de tratativa extrajudicial junto à recorrida, não se prestando a referida comprovação o constante do ID de nº. 5832405, já que não prova ciência do problema e solicitação de solução pela via administrativa.

Isto posto, entendo como correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)